Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-93.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
1. Inviável o reconhecimento da decadência do direito de representação se a vítima oferece a devida representação para o início da ação penal, demonstrando a vontade inequívoca em ver a punição do seu agressor logo após o cometimento do crime, ainda na fase policial.
2. Recurso conhecido e desprovido.